Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0740810-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR AGRAVADO: DOUGLAS MIRO TORRES, NATALIA ROBERTA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi rejeitada a impugnação apresentada e determinada a manutenção da penhora no percentual de 11% sobre os rendimentos do devedor. O agravante sustenta que a verba constrita possui caráter alimentar e que a penhora compromete sua subsistência e a de sua família, agravando a sua situação de superendividamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao relator apreciar a antecipação da tutela recursal, podendo, se presentes os requisitos legais, atribuir efeito suspensivo ao recurso. No tocante à penhora de salário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo a sua flexibilização, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e assegurada sua subsistência digna. A jurisprudência é firme nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)". Outrossim, em exame de cognição sumária, não é possível concluir que os valores penhorados são oriundos da pensão alimentícia dos filhos, notadamente porque constam outros créditos na conta do executado em valor superior àquele bloqueado (Acórdão 2021769, 0700793-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025). Na hipótese, embora o rendimento bruto do agravante, que é de R$11.082,45 (ID 76541160), autorize a relativização da impenhorabilidade, nos termos do Acórdão no 1869122, julgado em junho/2024 por esta Turma Recursal, os elementos probatórios indicam que, após os descontos em folha — inclusive compulsórios —, o agravante auferiu rendimento líquido de R$7,87 no mês de março/2025, evidenciando situação de superendividamento, de forma a comprometer a sua subsistência digna, violando a sua dignidade. Por conseguinte, presentes os requisitos legais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, até ulterior apreciação do colegiado quanto à legalidade da medida constritiva. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006